Tribunal: TJBA
Processo: 0566357-28.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0566357-28.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.

Advogado(s)
:
BRUNO DE ALMEIDA MAIA

APELADO: LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros

Advogado(s)
:
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA

MAF 12

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. PRAZO DE TOLERÂNCIA ULTRAPASSADO. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LUCROS CESSANTES. DANO PRESUMIDO. CUMULAÇÃO COM CLÁUSULA PENAL. INAPLICABILIDADE DO TEMA 970/STJ. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por JHSF Salvador Empreendimentos e Incorporações Ltda. contra sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou procedentes os pedidos formulados por Lorena Azevedo Lopes de Souza e Francisco Dalforno dos Santos, condenando a construtora ao pagamento de indenização por danos materiais e morais decorrentes de atraso na entrega de imóvel no empreendimento Horto Bela Vista.

II. Questão em discussão

2. Discute-se: (i) a existência de responsabilidade da construtora pelo atraso na entrega do imóvel; (ii) a possibilidade de cumulação de lucros cessantes com cláusula penal; (iii) a proporcionalidade do percentual fixado para os lucros cessantes; (iv) a legalidade da correção do saldo devedor durante o período de mora; e (v) a configuração e o valor do dano moral fixado.

III. Razões de decidir

3. Configurado o atraso na entrega do imóvel além do prazo de tolerância contratual, sem comprovação de causa excludente de responsabilidade, é devida a indenização pelos prejuízos materiais e morais suportados pelos consumidores.

4. A inexistência de cláusula penal moratória no contrato afasta a incidência do Tema 970/STJ, permitindo o reconhecimento autônomo de lucros cessantes.

5. O dano material decorrente do atraso é presumido, sendo cabível o arbitramento dos lucros cessantes, usualmente fixados em 1% ao mês sobre o valor do imóvel, inexistindo prova técnica que justifique a redução pleiteada.

6. A cobrança de correção monetária e encargos sobre o saldo devedor durante o período de mora da construtora é indevida, ante a aplicação do art. 476, do Código Civil.

7. O atraso injustificado na entrega do imóvel, frustrando o legítimo projeto de moradia dos autores, gera dano moral indenizável. O valor de R$ 15.000,00 mostra-se razoável e proporcional.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso de apelação não provido.

Tese de julgamento: “O atraso injustificado na entrega de imóvel adquirido na planta, superior ao prazo de tolerância contratual, gera o dever de indenizar por lucros cessantes e danos morais, sendo inaplicável o Tema 970/STJ quando inexistente cláusula penal moratória, e vedada a cobrança de encargos durante o período de mora da construtora.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 389, 402 e 476; CPC, art. 499.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.635.428/SP (Tema 970), Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 01/08/2017; STJ, AgRg no REsp 1.474.711/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 06/03/2015; TJBA, Apelação Cível nº 8012579-65.2020.8.05.0001, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva, j. 10/08/2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
0566357-28.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JHSF SALVADOR EMPREENDIMENTOS E INCORPORACOES LTDA.
e como apelados
LORENA AZEVEDO LOPES DE SOUZA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator